Tribunal: TCU
Processo: 030.026/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 672302, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672302, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES, RECONSTRUCAO DE TRECHO DE RODOVIA, RECUPERACAO DE TALUDES. (no da TCE no sistema: 1007/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5710/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 030.026/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Balthazar Engenharia e Servicos Ltda (01.483.499/0001-06); Leonete Back Loffi (XXX.658.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Martinho - SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.